Tribunal: STF
Processo: ARE 1373590
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS PELO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RE 598.099/MS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA CBTU IMPROVIDAS.



    1. Restringe-se o cerne da demanda a saber se o impetrante tem direito a nomeação e posse em cargo pelo qual foi aprovado dentro das duas vagas existentes no Edital 001/2014, para o cargo de Técnico Industrial em Eletrônica, da CBTU.



    2. O fundamento central da CBTU é que após a publicação do edital do concurso, recebeu o Ofício Circular SEI n.º 170/2015-MP - que determinou às empresas estatais federais manter o número de empregados contratados até a data do ofício como limite máximo do quadro de pessoal, limitando, assim, a possibilidade de ingresso de novas pessoas, bem como que já atingiu o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal.



    3. No julgamento do RE 598.099/MS, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, salvo em situações excepcionalíssimas que justificam soluções diferenciadas e sujeitas ao controle do Poder Judiciário, a Administração Pública tem a obrigação de nomear os candidatos classificados dentro do número de vagas constantes do Edital.



    4. De acordo com o RE 598.099/MS, os requisitos necessários para afastar a obrigatoriedade de nomeação de candidato aprovado dentro do quantitativo de vagas do certame são: a) Superveniência : os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade : a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade : os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade : a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.



    5. Hipótese em que não se pode afirmar que os motivos justificadores da não convocação se enquadram nas exceções traçadas no RE 598.099, porquanto o Ofício Circular SEI n.º 170/2015-MP não apresenta fundamentação fática para a decisão administrativa de limitar as contratações, além do que não traz qualquer menção à Lei de Responsabilidade Fiscal, não sendo possível concluir que a decisão de suspender novas contratações tenha decorrido de superação do limite prudencial instituído pelo art. 22 da LRF.



    5. "Tais fatores não configuram os casos de exceção estabelecidos no RE 598.099, uma vez que revelam apenas a falta de planejamento do órgão. Apesar de atender ao requisito da superveniência, não se pode afirmar que os motivos justificadores da não convocação são situações imprevisíveis ou de onerosidade excessiva. Configuram eles somente uma alteração normal nas circunstâncias econômicas da empresa, e não uma excepcionalidade como exigido pelo STF." (entendimento firmado pela Procuradoria da República, em manifestação da lavra do Dr. ANTONIO EDILIO MAGALHÃES TEIXEIRA).



    6. ‘O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio.’ (RE 598.099/MS (Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 10/08/2011).



    7. Mantida a sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar que a autoridade impetrada proceda à nomeação do impetrante no cargo de Técnico Industrial, especialidade eletrônica, com lotação na Superintendência de Trens Urbanos de João Pessoa/PB, para ocupar vaga oferecida no Edital nº 001/2014.



    8. Remessa necessária e apelação da CBTU improvidas”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente